Tribunal: TJDFT
Processo: 0000126-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS QUE NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE UM OITAVO. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DAS CERTIDÕES DE CONDENAÇÕES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
2. Os maus antecedentes do réu devem ser mantidos, ainda que com base em condenações criminais antigas que já alcançaram o período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, o qual afasta os efeitos da reincidência, contudo não impedem a configuração de maus antecedentes.
3. Em relação à quantidade de aumento, prevalece a aplicação do critério de aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. É possível a readequação das certidões das condenações a fim de que aquela alcançada pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que não se mostra apta para configurar a reincidência, seja afastada e outra condenação definitiva, não alcançada pelo referido período, seja utilizada para manter o reconhecimento da reincidência.
5. A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, quando embasada em apenas uma condenação criminal com trânsito em julgado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.